Tribunal: STF
Processo: HC 214410
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wesley Dias Leite contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal e Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 709.920/SP (documento eletrônico 19).



    O impetrante alega, em síntese, que



    “[o] Paciente nada sabe sobre os atos que lhe foram imputados na r. denúncia. Deve se ressaltar que o ônus da prova é de quem alega, logo, de acordo com os princípios que norteiam o processo penal, em especial o princípio do IN DUBIO PRO REO, em havendo insuficiência de provas e dúvida quanto à autoria do fato e, reverte-se em favor do acusado.



    Nessa vereda, podemos verificar no respeitável acórdão, que os Excelsos Desembargadores não agiram com o habitual e costumeiro acerto ao não absolver o Paciente, por não afastarem o caráter hediondo, e, portanto, reconhecer a causa de diminuição contida no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/06, ante a primariedade, bons antecedentes, não integrar organização criminosa, tampouco se dedicar a atividade criminosa, alterar o regime inicial e substituir por restritivas de direito, de igual modo, o Ínclito Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Habeas Corpus em comento.



    [...]



    Superada a fundamentação acima, subsidiariamente como asseverado inicialmente, os Eminentes Magistrado não agiram com habitual e costumeiro acerto, uma vez que deixaram de afastar o caráter hediondo e por consequência não reconheceram a causa de diminuição contida no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11343/06, sentenciando nos seguintes termos:



    ‘Registre-se que não deve incidir, no caso concreto, a causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº11.343/06. O acusado foi preso em flagrante, em ponto de tráfico, com expressiva quantidade de drogas, de espécies diversas, além de não comprovar ocupação lícita. Assim, parece-me claro o acentuado envolvimento do réu no comércio de drogas, ou seja, a não ocasionalidade da conduta. Dessa forma, define-se a condenação em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa) nesta pessoa, de onde se infere a dedicação à atividade criminosa’.



    In casu, os Doutos Magistrados não aplicaram a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, por entenderem que o Paciente trazia grande quantidade de drogas, que estava em um ponto de comércio de drogas e de sua conduta não ser ocasional.



    Vejamos, o paciente estava próximo ao ponto de droga, porém com já explanado anteriormente, ele é morador daquela comunidade, sendo assim sempre está presente ali, ademais, não foi encontrado com grande quantidade de drogas, como o próprio policial relatou a droga foi encontrada em uma viela, e não com o Paciente, que apenas conversava com seus colegas como faz rotineiramente.



    Dessa forma, ao agir assim, sem apontar a existência de qualquer fato que desabonasse o Paciente, acabaram por ofender os princípios da presunção de inocência, da individualização da pena, e da fundamentação das decisões judiciais.



    É certo que o reconhecimento da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado exige que o agente, seja primário; tenha bons antecedentes; não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, atribuições preenchidas pelo Paciente” (documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] que seja concedida a liminar e posterior a ordem de Habeas Corpus para o fim de que:



    Seja absolvido o Paciente nos termos do artigo art. 386, IV, V e VII do Código de Processo Penal, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, seja reconhecido o disposto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, visto a primariedade, bons antecedentes, não integrar organização criminosa e não se dedicar a atividade criminosa, e, não ter sido, arregimentada prova cabal, segura e inconteste, ao contrário, reduzindo a pena em 2/3, estabelecendo o regime inicial aberto e, substituindo a pena corporal por restritivas de direito.



    Por fim, em caso de manutenção da quantidade de pena, que seja alterado o regime inicial para o semiaberto” (págs. 27-28 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. DOSIMETRIA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. APREENSÃO DE DINHEIRO PROVENIENTE DO TRÁFICO. CONFISSÃO DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA. FLAGRANTE REALIZADO EM CONHECIDO PONTO DE VENDA DE DROGAS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. (21 PORÇÕES DE COCAÍNA, PESANDO 23G, 62 PORÇÕES DE COCAÍNA NA FORMA DE CRACK, PESANDO 58G E 104 PORÇÕES DE MACONHA, PESANDO 385G). CIRCUNSTÂNCIAS APURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA PENA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil – CPC e art. 3º do Código de Processo Penal – CPP, por se tratar de recurso em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Ademais, o julgamento colegiado do agravo regimental supre eventual vício da decisão agravada.



    2. O habeas corpus não é a via adequada para discussão acerca da dinâmica do flagrante de crime de tráfico de entorpecentes, por demandar exame fático-probatório, incompatível com a via eleita, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.



    3. As instâncias ordinárias afastaram a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06 com fundamento nas circunstâncias do crime que demonstravam a dedicação do paciente a atividades criminosas. Na oportunidade, destacou-se que o paciente foi preso em conhecido ponto de venda de drogas e confessou a traficância habitual, inclusive com o valor recebido por dia de serviço, foi encontrada quantia em dinheiro oriunda da venda de tóxicos e, supletivamente, ressaltada a quantidade e natureza droga apreendida (21 porções de cocaína, pesando 23g, 62 porções de cocaína na forma de crack, pesando 58g e 104 porções de maconha, pesando 385g). A reforma desse entendimento constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto, demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito.



    4. Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 6, grifei).



    Conforme se verifica, é idônea a fundamentação mantida pela Quinta Turma do STJ, que justificou, de modo satisfatório, o afastamento da minorante, prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.



    Com efeito, para dissentir, seriam imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, inviáveis, como sabido, na estreita via eleita.



    Na mesma esteira, quanto às demais questões trazidas nestes autos. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator